Tribunal: CARF
Processo: 13896.004448/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.004448/2008-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MOREVI ARAUJO REGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CONFISCO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.100,00,
referente à profissional Anelise Galvão Lucio de Moura, vencido o conselheiro Thiago Duca
Amoni que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004448/2008-72
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004448/2008-72

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/74) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 49/53), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2003,
exercício 2004, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 15.451,96,
sendo R$ 6.531,67 referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$
4.898,75 à multa de oficio e R$ 4.021,54 aos juros de mora (calculados até
30/09/2008).
2. No anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" é
informado que foi efetuada a glosa do valor de R$ 23.751,51 indevidamente
deduzido a título de "Despesas Médicas", por falta de comprovação ou por falta
de previsão legal para sua dedução. Na "Complementação da Descrição dos
Fatos" (fls. 22) foram informados os motivos de cada uma das glosas.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 20, através
da qual alegou, em síntese, que:
3.1 O impugnante reconhece o equívoco praticado quando do
preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual no que diz respeito a parte das
despesas médicas glosadas, principalmente as relacionadas à sua cônjuge que,
por imprecisa orientação recebida de profissionais da área, apresentou a
declaração de ajuste em separado no Modelo Simplificado, quando deveria tê-lo
feito no Modelo Completo, carreando para esta as despesas médicas que lhe
eram pertinentes.
3.2 Entretanto, o impugnante contesta a glosa da importância paga
à Dra. Anelise Galvão Lucio de Moura, cirurgiã-dentista, cujo recibo
encontrava-se extraviado.
Conforme atesta o documento em anexo (fls. 26), as despesas no
importe de R$ 1.100,00 foram efetivamente efetuadas pelo impugnante em
decorrência de tratamento odontológico, devendo a mesma ser restabelecida no
forma pleiteada.
3.3 Da mesma forma, parte das despesas realizadas com a AMIL
se referem ao dependente do impugnante, o menor Swany Falcão Rego, conforme
atesta o documento expedido pela citada empresa (fls. 27). Por decorrência, deve
ser restabelecida parcialmente a glosa efetuada pela impugnada na proporção de
1/3 da quantia glosada (R$ 5.682,5 1), ou seja, o montante de R$ 1.894,20.
3.4 Às fls. 05 a 19 o impugnante contesta a incidência da Taxa
SELIC, alegando que a mesma é inconstitucional.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004448/2008-72

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é
considerada incontroversa e o crédito tributário a ela
correspondente
definitivamente
consolidado
na
esfera
administrativa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução das despesas médicas condiciona-se à
comprovação da efetividade dos correspondentes pagamentos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros com base na taxa SELIC é matéria objeto de
súmula no processo administrativo fiscal federal (Súmula n° 04 do
CARF).

A 9a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
7.4 Em análise à 2a via do recibo emitido pela Dra. Anelise (fls.
26), constata-se que o mesmo não contempla todas as especificações e indicações
exigidas no inciso III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/95, eis que no mesmo não
é informado o CPF da suposta prestadora dos serviços. Não estando o recibo de
acordo com o que prevê a legislação e não tendo sido carreado aos autos nenhuma
outra prova do efetivo pagamento ou da prestação dos serviços odontológicos, é
de se manter a glosa do valor de R$ 1. 100,00.
7.5 Com relação à Amil, a solicitação do impugnante não pode ser
aceita. Foi juntado aos autos, às fls. 27, uma "Confirmação de Adesão de Proposta
do Cliente" datada de 10/11/2001. Referido documento não é apto a atestar que,
no ano-calendário de 2003, o menor Swany Falcão Rego era participante do plano
de saúde.
7.5.1 Não foi trazido aos autos nenhum comprovante de pagamento
efetuado pelo contribuinte em favor da Amil referente ao ano-calendário de 2003.
Desta forma, não há como ser aceita a solicitação do impugnante no sentido de se
restabelecer parcialmente a glosa na proporção de 1/3 da quantia glosada (R$
5.682,51), ou seja, R$ 1.894,20. Somente se comprovados os pagamentos
referentes às despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes poder-se-ia
restabelecer a dedução da despesa médica.
8. No âmbito do contencioso administrativo federal, a questão da
taxa SELIC encontra-se sumulada, conforme enunciados publicados no DOU de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72):
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004448/2008-72

Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, juntando documentos, citando jurisprudências e atacando a decisão de
primeira instância.
Ao final requer o que segue:
14. Ínclitos Conselheiros do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, em especial, o Senhor Conselheiro-Relator da Turma de uma
de suas Câmaras, ante todo o exposto e relatado, o Recorrente comparece
perante essa instância de julgamento, requerendo seja reformada a respeitável
decisão da 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo/II — DRJ/SP/II, de que trata o Acórdão 17-45.812,
de 04 de novembro de 2010, a fim de que:
 se acolha, no mérito, todas as razões de fato e de direito expendidas nesta
exordial recursal e seja declarada a improcedência da Notificação de
Lançamento no que se refere a indevidas e improcedentes glosas das
despesas
efetuadas
a
título
de
despesas
médicas/odontológicas
contestadas pelo Recorrente, restabelecendo-se, por conseguinte o seu
direito a dedução das mesmas conforme consta na sua Declaração de
Ajuste Anual do Exercício de 2004 — Ano-calendário de 2003;
 se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a cobrança
dos juros moratórios com base na Taxa SELIC;
14. Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei n.° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, Art. "s 2 0, 30, III e 69, pela produção de novos
argumentos de fato e de direito, provas admitidas em direito, diligências e
perícias, se necessárias.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/01/2011 (e-fls. 58); Recurso Voluntário
protocolado em 01/02/2011 (e-fl. 60), assinado por procurador legalmente constituído.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Em sua peça de resistência, o recorrente lança razões preliminares que se
confundem com o mérito, e com ele será analisada.
Restaram dois pontos controvertidos, a dedução das despesas médicas com a
profissional Dra. Anelise e com a empresa Amil referente à parcela de seu dependente Swany.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004448/2008-72

Da relação havida com a profissional de saúde Dra. Anelise, o recorrente trouxe
para os autos, em sede de Recurso Voluntario uma Declaração, que embora a oportunidade esteja
preclusa, pois este não é o momento apropriado para a apresentação de documentos, este relator
os recebe com estribo no princípio da verdade material, pondo fim à controvérsia. A Declaração
de e-fl. 90 contém o CPF da signatária, bem como se presta à provar a relação havida entre as
partes no que toca aos serviços prestados e o efetivo pagamento.
Relativamente à Amil, a r. decisão de origem manteve a glosa sobre a parte que
cabia ao dependente do recorrente, entendendo que o documento apresentado não se presta ao
fim que se destina. O recorrente, junta então o doc. de e-fl. 92, que confirma a Adesão da
proposta, porém ocorre que o titular do plano não é o recorrente, motivo pelo qual padece de
razão o recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento restabeleço os valores relativos à glosa de
R$ 1.100,00.
Os demais pleitos no Recurso, relativos a “juros” e “inconstitucionalidade da
Lei”, as matérias já se encontram pacificadas por este Colendo CARF, via Súmulas que aqui
destaco abaixo.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá -se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$
1.100,00, referente à profissional Anelise Galvão Lucio de Moura.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital